Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-06.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000541-06.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLON FABRICIO COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.178.411-00 (REPRESENTANTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000541-06.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MARLON FABRICIO COSTA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/03/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – BOLSA ATLETA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – SEM COMPROVAÇÃO DO PEDIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPRODIVO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso, solicitando pagamento de bolsa atleta retroativo dos anos de 2011 a 2014.

A sentença acolheu a preliminar de prescrição de eventuais créditos anteriores a 13/03/2013 e no mérito julgou improcedente a ação pois o autor não apresentou nenhum protocolo administrativo para comprovar a solicitação da bolsa.

A concessão de benefício a atleta, como forma de fomentar o esporte, criado por meio da Lei Estadual 8.157/2004, está vinculada ao preenchimento dos requisitos legais, os quais o Reclamante não demonstrou nos autos.

Vejamos o art. 9° da Lei Estadual 8.157/2004:

“Art. 9o
O pedido para a concessão da bolsa-atleta será dirigido à Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SEEL, devendo o atleta fazer a juntada de indicação, formalizada por escrito, da respectiva entidade regional de administração do desporto.”

Ainda, nesse sentido já decidiu a turma recursal no processo abaixo, no qual fui relator:

“RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – BOLSA ATLETA – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
CONCESSÃO APENAS DOS ANOS DE 2014 E 2015 EM QUE HOUVE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão de benefício a atleta, como forma de fomentar o esporte, criado por meio da Lei Estadual 8.157/2004, está vinculada ao preenchimento dos requisitos legais, os quais o Reclamante demonstrou nos autos.

Entretanto, somente demonstrou ter feito o requerimento dos anos de 2014 e 2015, os quais devem ser pagos.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(destaquei)

(NU 1001178-54.2018.811.0001

de minha relatoria, com julgamento realizado em data de 13/05/2019)

Nos autos mencionados, o autor juntou os protocolos administrativos, e no caso em julgamento, o recorrente apenas aduz que nos anos 2011, 2012, 2013 e 2014 foram protocolados os requerimentos e que para surpresa do requerente, o Estado não emitiu qualquer comprovante.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta, a não merecer reparos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se em plenário, nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020